Tribunal: STJ
Processo: 0402767-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044185 - ES(2025/0402767-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado para cassar acórdão
habeas corpus
que manteve a condenação do agravante como incurso nos arts. 33,
, e 35, caput, da
mas
caput
Lei n. 11.343/2006,
redimensionou a pena para 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.624
dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial,
com base em denúncia anônima e informações de prisão de outra pessoa em via pública, e se há elementos
suficientes para a condenação do agravante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
3. Examinar se a quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para exasperação da pena-base e se há
elementos concretos para incidência da agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
4. Verificar se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando
amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. No caso, os
policiais monitoraram a residência do agravante e constataram movimentação suspeita, corroborada por apreensão
de drogas e armas com o corréu, que indicou o agravante como responsável.
6. A condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico foi fundamentada em elementos probatórios
concretos, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de insumos para endolação de drogas na residência do
agravante e evidências de vínculo associativo estável e permanente com o corréu.
7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas circunstâncias preponderantes para a
majoração da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A incidência da agravante do
I, do Código Penal foi devidamente fundamentada, considerando que o
art. 62,
agravante exercia a função de chefe do tráfico local.
9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
10. A pena foi fixada em patamar superior a 8 anos de reclusão, justificando o regime inicial fechado e afastando a
substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante
2.
delito.
A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor do tráfico
3.
privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A quantidade e a natureza das drogas
apreendidas são circunstâncias preponderantes para a majoração da pena-base, conforme o
da
art. 42
Documento eletrônico VDA54725185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 577800c8-b687-4469-96e9-e2cff1320fab

4.
Lei n. 11.343/2006.
A incidência da agravante do
I, do Código Penal é autorizada quando o agente exerce
art. 62,
5.
a função de chefe ou líder na prática criminosa.
A pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão deve
ser cumprida em regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CP, arts. 59 e 62, I;
arts. 33,
, § 4o, 35,
, e 42.
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
STJ, AgRg no HC
05/11/2015;

Rel.
Min.
Sebastião
Reis
Júnior,
julgado
em

STJ,
632.502/SP,

02/03/2021;
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.871.856/SE,
23/06/2020;
EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
STJ,
854.358/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2025;
854.000/AL,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
05/08/2025;
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.002.804/MS,
STJ, AGRG NO HC
relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA
17/06/2025;
944.249/SP,
TURMA, julgado em
STJ, HC
relator Ministro Sebastião Reis Junior.
18/12/2024;
994.389/SP,
Rogerio
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro
04/06/2025;
563.715/RO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
15/09/2020;
968.768/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
STJ, AgRg no HC
01/07/2025;
861.462/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
STJ, Ag
24/10/2023;
Rg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
996.925/SP,
27/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 577800c8-b687-4469-96e9-e2cff1320fab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044185 - ES (2025/0402767-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado para
habeas corpus
cassar acórdão que manteve a condenação do agravante como incurso nos arts. 33,
, e 35,
caput
caput, da
mas redimensionou a pena para 11 anos, 9 meses e 22 dias de
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 1.624 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem
mandado judicial, com base em denúncia anônima e informações de prisão de outra pessoa em via
pública, e se há elementos suficientes para a condenação do agravante pelos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas.
3. Examinar se a quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para exasperação da pena-
base e se há elementos concretos para incidência da agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
4. Verificar se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o ingresso domiciliar sem mandado
judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, devidamente
justificadas a posteriori. No caso, os policiais monitoraram a residência do agravante e constataram
movimentação suspeita, corroborada por apreensão de drogas e armas com o corréu, que indicou o
agravante como responsável.
6. A condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico foi fundamentada em
elementos probatórios concretos, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de insumos para
endolação de drogas na residência do agravante e evidências de vínculo associativo estável e
permanente com o corréu.
7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas circunstâncias
preponderantes para a majoração da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
8. A incidência da agravante do
I, do Código Penal foi devidamente fundamentada,
art. 62,
considerando que o agravante exercia a função de chefe do tráfico local.
9. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor
do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
por ausência de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
preenchimento dos requisitos legais.
10. A pena foi fixada em patamar superior a 8 anos de reclusão, justificando o regime inicial
fechado e afastando a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que
2.
indiquem flagrante delito.
A condenação por associação para o tráfico de drogas impede a
3.
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes para a
4.
majoração da pena-base, conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
A incidência da agravante do
I, do Código Penal é autorizada quando o agente exerce a função de chefe ou líder na
art. 62,
5.
prática criminosa.
A pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão deve ser cumprida
em regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XI; CP, arts. 59 e 62, I;
arts. 33,
, § 4o, 35,
, e 42.
art. 5
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
STJ, AgRg no HC
05/11/2015;
632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
STJ,
02/03/2021;
REsp n. 1.871.856/SE,
EDcl no AgRg no HC
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
23/06/2020;
n. 854.358/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
STJ, 854.000/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto,
19/08/2025;
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 1.002.804/MS, relator Ministro
05/08/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AGRG NO HC 944.249
17/06/2025;
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em
STJ, HC 994.389
18/12/2024;
/SP, relator Ministro Sebastião Reis Junior. Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
04/06/2025;
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
HC 563.715/RO, Rel. Ministro
15/09/2020;
AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em
STJ, AgRg no
01/07/2025;
HC 861.462/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
STJ, Ag
24/10/2023;
Rg no
HC n. 996.925/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/08/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, de
DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 414-438).
habeas corpus
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso
defensivo para redimensionar a sanção do agravante para 11 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão,
em regime fechado, mais pagamento de 1.624 dias-multa, como incurso nos arts. 33,
, e 35,
caput
, da
caput
Lei n. 11.343/2006.
Nesta Corte, alega o agravante ilegalidade das provas colhidas mediante violação de
domicílio sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação policial. Destaca que
denúncia anônima e informações de prisão de outra pessoa em via pública, não residente do local,
não valida o ingresso.
Sustenta não haver comprovação de autoria em relação aos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas, haja vista que, além de nada de ilícito ter sido apreendido em
sua posse ou em sua residência, tanto o agravante quanto os corréus negaram o seu envolvimento
com as prática delitivas a ele imputadas.
Aduz que a quantidade da droga não constitui elemento idôneo para exasperação da
pena-base, por não ser elevado o
apreendido, assim como que inexiste fundamento
quantum
concreto para incidência da agravante do
I, do Código Penal.
art. 62,
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Defende, por fim, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por ser primário de
bons antecedentes, não haver comprovação da habitualidade delitiva nem do envolvimento com
grupo criminoso.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-lo dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
seja
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
pela ilegalidade das provas seja pela ausência de comprovação da autoria.
Pugna, alternativamente, pela redução da pena-base, pelo afastamento da agravante do
I, do Código Penal, pela incidência da minorante do § 4o, da Lei de Drogas, art. 62, art. 33,
readequando-se o modo prisional.
Pleiteia, ainda, pela intimação da data da sessão de julgamento para realizar
sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar
a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
Em relação à alegada violação de domicílio, vale lembrar que a Constituição da
República, no
o, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
art. 5
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando:
houver autorização judicial;
flagrante delito ou
haja consentimento do morador.
(i)
(ii)
(iii)
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
a posteriori
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
. Ou
05/11/2015)
seja, as buscas domiciliares
dependem, para sua validade e regularidade,
sem autorização judicial
da existência de
de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.
fundadas razões
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as
circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a
inviolabilidade de domicílio.
Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de
outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no
domicílio indicado" (
relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
REsp n. 1.871.856/SE,
julgado em
DJe de
. Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode
23/6/2020,
30/6/2020)
decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas
recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de
entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.
A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE
ANTERIOR À AÇÃO PENAL, APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO. INVIABILIDADE.
INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE
QUE EXISTAM FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a
impetração quando evidenciado que, além de o impetrante ter se utilizado do writ de
forma indevida, a insurgência, relativa à fase procedimental de investigação, foi
formulada após a sentença condenatória, na qual foi rechaçada a hipótese de nulidade
decorrente da entrada dos policiais no imóvel em que ocorria a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade no
ingresso em domicílio, quando existem fundadas razões para a relativização da garantia
da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a efetiva prática
de crime no interior do imóvel. Precedente.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
02/03/2021,
09/03/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
QUALIDADES
PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos
de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar
na residência do agente.
Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no
acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita
da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o
Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a
liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o,
LXI, LXV, LXVI e
IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da
art. 93,
pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade
do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza
nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem
servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade
do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso,
foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína.
5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução
art. 319
do efeito almejado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido;
(RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
09/02/2021,
11/02/2021)
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

A Corte de origem refutou a referida nulidade com base nos seguintes fundamentos:

"PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO
Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Davi Ribeiro da Silva Dias e
Henrique da Silva Ferreira, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo (id. 9539898).
Inicialmente, a defesa de Davi Ribeiro da Silva Dias suscita o reconhecimento de
nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na
prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem
realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial
para tanto.
Pois bem.
Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar,
conforme prevê o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
[...]
Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela
própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em
caso de flagrante delito, podendo, nessa hipótese, ser realizada a entrada em qualquer
horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.
Nessa linha intelectiva, conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal, “a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado
em
DJe-093
.
05/11/2015,
09/05/2016)
Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas, saliento que o colendo
Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à
inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do
o da Constituição, não
art. 5
havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e
apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ;
AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto;
Julg.
DJE
.
14/02/2023;
22/02/2023)
Dito isso, no caso em análise, verifica-se a existência de fundadas razões que
indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de
flagrante delito.
Isso porque, conforme consta dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
civis responsáveis pelas investigações, a residência do apelante Davi, localizada em
frente a Delegacia de Polícia, já era alvo de investigações há bastante tempo, em
decorrência de suspeitas do tráfico de drogas.
A propósito, transcrevo trechos das declarações do policial civil Anderson Gomes, em
mídia inclusa no link anexado ao id. 9539892 e transcrição em sede de contrarrazões
recursais (id. 9539919), in verbis:

Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

“[...] que após o almoço o declarante e Simone estavam na varanda da
Delegacia; que a boca de fumo ficava em frente à delegacia, na casa da Davi;
que Henrique estava no local juntamente com Davi; que observaram que
Henrique saiu do local com uma sacola na mão; que acompanharam
Henrique com a viatura descaracterizada; que viram Henrique entrar em
direção à localidade de Sertãozinho, a uma casa conhecida por ser outra
boca de fumo; que abordaram Henrique no caminho e em sua sacola havia
arma, munições, crack e cocaína; que foram até o destino onde Henrique
iria chegar; que um morador disse que dois suspeitos tinham fugido do
local; que monitoravam Davi e Henrique há alguns meses; que Davi residia
em imóveis próximo a Delegacia de Policia; que haviam denúncias anônimas
relatando que Davi era apontado como chefe do tráfico; que os denunciados
não faziam questão de esconder que eram ligados a facção PCC; que
Henrique aparecia nas declarações colhidas; que em entrevista realizada
durante a abordagem, Henrique confessou que vendia drogas para Davi;
que as investigações duraram mais de 04 meses; que além de Henrique e
Davi haviam outros nomes mencionados, originando uma investigação com
mais de 10 alvos, cada um desempenhando seu papel e Davi era o
personagem central; que chegaram a entrar na casa de Davi [...]”.

Dessa forma, depreende-se que os policiais perceberam uma movimentação suspeita
na residência do acusado Davi, apontado como o chefe do tráfico de drogas na
região, quando viram o corréu Henrique sair do local com uma sacola em mãos,
oportunidade em que resolveram segui-lo e, ao realizarem a abordagem, lograram
êxito em encontrar drogas, arma de fogo, munições e carregadores, tendo
Henrique, naquele momento, confirmado que adquiriu as drogas na casa de Davi e
informado que estava levando para outro lugar para escondê-las.
Assim, as informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência
foram corroboradas pelos policiais durante monitoramento da casa, ao realizarem
o flagrante do acusado Henrique, contexto que se amolda às hipóteses legais de
mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.
[...]
Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em
razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele
ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de
drogas, tornando lícita a conduta.
Diante do exposto, rejeito a preliminar" (e-STJ, fls. 371-374)
No caso, observa-se que os policiais vinham monitorando a residência do agravante,
que fica de frente à Delegacia de Polícia, quando verificaram que o corréu Henrique havia deixado
o local com uma sacola na mão, tendo o acompanhado e realizado a abordagem. Na sacola foram
apreendidas 1 pistola calibre 9mm, oxidada, Parabellum, modelo B6 Sarsilmaz, semi-automática,
com número de série raspado; 1 carregador da referida pistola; 5 cartuchos calibre 9mm,
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

jaquetados; 14 cartuchos calibre 9mm, ponta oca; 1 pedra de
; 5 sacolas plásticas com
crack
crack
triturado; 1 sacola contendo porção de substância análoga à cocaína; 5 celulares; sacolinhas
plásticas tipo “sacolé” usadas para o embalo de drogas; além de cerca de R$ 89,00 em notas
fracionadas. Questionado, o corréu informou que havia retirado os objetos na casa do agravante, de
modo que os agente ingressaram no local, logrando em apreender 2 celulares, 1 rolo de plástico
filme, sacolas plásticas tipo "sacolé", 8 tubos plásticos e outros 2 pinos de plástico, comumente
utilizados para embalar os entorpecentes.
Tais circunstâncias, não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que
naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos
policiais na residência do agravante.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILAIR. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que
concedeu habeas corpus em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de
drogas, alegando violação de domicílio com busca e apreensão sem autorização judicial.
2. A decisão monocrática foi mantida pelo acórdão que desproveu o agravo regimental
interposto pelo embargante, sem considerar a prisão em flagrante de corréus que
indicaram o endereço do embargado, justificando a incursão domiciliar. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso em
relação às circunstâncias do caso concreto que poderiam evidenciar a justa causa para a
incursão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a entrada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori.
5. A incursão domiciliar foi justificada pela prisão em flagrante de corréus que
indicaram o embargado como responsável pelas drogas, configurando fundadas razões
para a busca, mormente diante da fuga deste ao ver a polícia, além da tentativa de se
desvencilhar das drogas que foram apreendidas.
6. A decisão anterior não considerou esses elementos, o que justifica o acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A omissão em
considerar elementos que justificam a busca domiciliar pode ser sanada por embargos
de declaração com efeitos modificativos".Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel.
art. 5
art. 619.
Min. Gilmar Mendes, DJe
STJ, AgRg no HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
8/10/2010;
Schietti, DJe 2/3/2021.
(EDcl no AgRg no HC n. 854.358/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
);
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado a 5 anos de
reclusão por tráfico de drogas, nos termos do
da
art. 33
Lei no 11.343/06.
2. A defesa alegou nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio,
argumentando que o ingresso no imóvel decorreu de denúncia anônima, sem justa causa
para excepcionar o direito à inviolabilidade domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio e se há ilegalidade nas provas obtidas por ingresso
domiciliar sem mandado judicial, com base em denúncia anônima.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no presente caso.
5. O ingresso domiciliar foi justificado por fundadas razões de ocorrência de crime
permanente, como tráfico de drogas, o que afasta a necessidade de mandado judicial.
6. A denúncia anônima pode fundamentar diligências investigativas que levem à
descoberta de indícios de infrações penais, conforme entendimento pacífico desta Corte.
7. Não há elementos nos autos que infirmem a credibilidade dos relatos dos policiais,
que possuem presunção de veracidade.
8. A retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu não é
admitida após o trânsito em julgado da decisão condenatória, em respeito ao princípio
do tempus regit actum e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O ingresso domiciliar sem
mandado judicial é justificado em casos de crime permanente, como tráfico de drogas.
3. Denúncias anônimas podem fundamentar diligências investigativas. 4. A
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu não é
admitida após o trânsito em julgado da decisão condenatória."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§2o;
art. 654,
Lei no 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rela. Mina. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020.
(AgRg no HC n. 854.000/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Especificamente quanto ao pleito absolutório, extrai-se o seguinte do acórdão
impugnado:

"A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03-verso dos
autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“[...] no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 13h50min, no município de
Brejetuba/ES, os denunciados em epígrafe, em concurso de vontades e unidade
de propósitos, foram abordados por policiais armazenando e trazendo consigo,
respectivamente, substâncias similar ao crack e cocaína, para fins de mercancia,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo
conforme relato do BU de fls. 03/12v, auto de apreensão de fls. 39/40, auto de
constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 43 do IP.
Conforme relato policial de fls. 13/17, os denunciados, em especial Davi
estava sendo monitorado por policiais militares há alguns meses, haja vista
as várias denúncias noticiando ser ele chefe de uma "boca de fumo", tendo
arregimentado várias pessoas, olheiros e vendedores, visando expandir o
comércio da droga e seu domínio na região.
Aflora mais dos autos que na data acima referida, o 2o denunciado foi visto
saindo da residência do 1o denunciado em atitude suspeita já que, após conversar
com Davi, deixou a casa trazendo consigo uma sacola e constantemente olhava
para trás, a fim de averiguar se estava sendo seguido ou observado por agentes
de segurança.
Diante da fundada suspeita (circunstâncias comportamentais do infrator aliado as
várias notícias que já o apontava como integrante do grupo chefiado por Davi)
policiais militares fizeram a abordagem, sendo com Henrique encontrado: 01
(uma) pistola calibre 9mm, oxidada, Parabellum, modelo B6 Sarsilmaz, semi-
automática, com número de série raspado; 01 (um) carregador da referida pistola;
05 (cinco) cartuchos calibre 9mm, jaquetados; 14 (quatorze) cartuchos calibre
9mm, ponta oca; 01 (uma) pedra de crack; 05 (cinco) sacolas plásticas com crack
triturado; 01 (uma) sacola contendo porção de substância análoga à cocaína; 05
(cinco) celulares; sacolinhas plásticas tipo “sacolé” usadas para o embalo
de drogas; além de cerca de R$ 89,00 (noventa e nove reais) em notas
fracionadas, consoante faz prova o auto de apreensão de fls. 32/41 e auto
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

de constatação de prestabilidade e eficiência de arma de fogo, fls. 41 do
IP.
Ainda conforme relato policial de fls. 13/17, os policiais se dirigiram à
residência do 1o denunciado, local onde foi encontrado 02 (dois) celulares;
sacolas plásticas "sacolé"; 01 (um) rolo de plástico filme; 08 (oito)
tubinhos de plástico; 02 (dois) pinos de plástico, materiais usados para o
embalo de drogas.
Ao ser ouvido informalmente o 2o denunciado admitiu aos policiais (fls.13/16)
que buscou a droga com Davi objetivando escondê-la na matinha, próximo a
uma boca de fumo, sendo que a arma já lhe pertencia.
Posteriormente ao ser interrogado pela autoridade policial, estando acompanhado
de advogado, nega que a droga pertencia a Davi, mas os indícios, fortes e
concatenados, nos leva a conclusão diversa. [...]”.

[...]
Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas
suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito
da causa, enfrentando, prefacialmente, os pleitos absolutórios de Henrique da Silva
Ferreira quanto ao crime de associação para o tráfico, e de Davi Ribeiro da Silva Dias
pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, caput, da
constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação
Lei no 11.343/2006,
múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis:
[...]
Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo
aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e
circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua
configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a
substância não se destine ao consumo próprio.
Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no artigo 35, da
cujo texto legal está assim disposto:
Lei no 11.343/2006,
[...]
A conduta descrita consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e
permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos
da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente
pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico
de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro
e prévio, com divisão de tarefas.
Dito isso, a materialidade restou inconteste nos autos físicos por meio do Boletim
Unificado às fls. 30/39, Auto de Apreensão de fls. 66/68, Auto de Constatação de
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Eficiência de Arma de Fogo de fl. 69, Auto de Constatação Provisório de Natureza e
Quantidade de Drogas de fl. 70, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico de
fls. 178/179.
De igual modo, a autoria delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova
testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.
Nesse particular, os policiais civis Anderson Gonçalves e Simone Canal Miniguite, ao
serem ouvidos em juízo (mídias inclusas, respectivamente, nos links anexados ao id.
9539892 e id. 9539860), descreveram, com riqueza de detalhes, todas as investigações
que levaram à prisão dos réus, consoante se observa em transcrição nas contrarrazões
recursais (id. 9539919), in verbis:

“[...] que as investigações começaram após um homicídio ocorrido em
Brejetuba/ES que desencadeou uma investigação de tráfico de entorpecentes
e de armas na região de Brejetuba/ES; que mediante uma série ações e
depoimentos e várias denúncias que chegavam à Delegacia com frequência,
relacionadas aos réus; que no dia
participou da operação; que pela
14/12/2022
manhã houve uma reunião com o delegado titular Cláudio; que após o almoço o
declarante e Simone estavam na varanda da Delegacia; que a boca de fumo
ficava em frente à delegacia, na casa da Davi; que Henrique estava no local
que observaram que Henrique saiu do local com uma
juntamente com Davi;
sacola na mão; que acompanharam Henrique com a viatura descaracterizada; que
viram Henrique entrar em direção à localidade de Sertãozinho, a uma casa
conhecida por ser outra boca de fumo; que abordaram Henrique no caminho e
em sua sacola havia arma, munições, crack e cocaína; que foram até o destino
onde Henrique iria chegar; que um morador disse que dois suspeitos ti nham
fugido do local; que monitoravam Davi e Henrique há alguns meses; que Davi
residia em imóveis próximo a Delegacia de Policia; que haviam denúncias
anônimas relatando que Davi era apontado como chefe do tráfico; que os
denunciados não faziam questão de esconder que eram ligados a facção PCC;
que Henrique aparecia nas declarações colhidas; que em entrevista realizada
durante a abordagem, Henrique confessou que vendia drogas para Davi; que as
investigações duraram mais de 04 meses; que além de Henrique e Davi haviam
outros nomes mencionados, originando uma investigação com mais de 10 alvos,
cada um desempenhando seu papel e Davi era o personagem central; que
chegaram a entrar na casa de Davi ; que nada de ilícito foi encontrado; que
localizaram apenas materiais para embalar drogas; que Davi se negou a falar
sobre o tráfico de drogas; que o declarante já presenciou em finais de semana o
uso de drogas na varanda do imóvel em que Davi morava e outros indivíduos
fazendo o uso de drogas no local; que Henrique af irmou que a droga saiu da
casa de Davi, portanto, diante do flagrante, foram até a casa de Davi; que Davi já
ia saindo de casa e quando viu os policiais subiu correndo para seu imóvel [...].”
(policial civil Anderson Gonçalves).
“[...] que se recorda dos fatos; que participou das investigações; que Davi já
era alvo de investigação há cerca de 03 meses; que no dia do flagrante houve
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

uma reunião com as policias civis e militares para que compartilhassem
informações relativas a investigação e traçar estratégias para trazer a paz
ao município, pois já estava ocorrendo guerra de facção no município; que
uma das facções era comandada por Davi; que as denúncias de tráfico em
nome de Davi começaram a partir de setembro/outubro; que Henrique foi
conhecido no dia da apreensão, mas seu nome já era citado nas denúncias, e
entre os policiais que atuavam na cidade, como um dos traficantes
subordinados a Davi; que participou da operação; que na abordagem de
Henrique, estava a declarante e Anderson; que houve um tumulto na porta da
delegacia e perceberam uma movimentação estranha na varanda da casa de Davi;
que a casa em que Davi residia era ponto estratégico, próximo à Delegacia, a fim
de vigiar a movimentação no local; que Henrique estava na casa de Davi; que
Henrique pegou uma bolsa cheia de coisas na casa de Davi e desceu a escada
sempre observando a movimentação; que diante disso os policiais saíram com a
viatura acompanhando Henrique pois suspeitaram que estivesse tirando algo de
dentro da casa de Davi, a fim de fugir do flagrante; que deram uma volta e
encontraram Henrique a pé subindo um morro do Bairro Nobre, dirigindo- se a
um ponto de tráfico,isto é, um imóvel alugado e antes de acessar o imóvel os
policiais o abordaram; que Henrique não ofereceu resistência, soltou a sacola no
chão e levantou as mãos; que dentro da bolsa havia arma de fogo, munições e
drogas já embaladas para comercialização; que Henrique confessou que tudo
pertencia a Davi, que tirou da casa para que, caso houvesse alguma operação na
casa de Davi nada fosse localizado lá; que a declarante não chegou a entrar na
residência de Davi; que os policiais militares foram até a casa de Davi, que
lá foi encontrado material para endolar droga; que Caio estava na Bairro
Nobre, nas proximidades da casa amarela onde era utilizada para venda de
drogas; que Henrique admitiu que foi até a casa de Davi para retirar o
material do local e esconder próximo a casa amarela, no Bairro Nobre, em
uma matinha; que o nome de Davi e Henrique foram um dos primeiros
nomes citados nas denúncias; que Davi sempre era apontado como
chefe do tráfico e Henrique revendia drogas para Davi [...].” (policial
).
civil Simone Canal Miniguite

Impende ressaltar, ainda, trecho das declarações judiciais do policial militar Robson
Alcantara Silva (mídia inclusa no link anexado ao id. 9539860), que participou das
diligências, oportunidade em que relatou o seguinte, consoante transcrição nas
contrarrazões recursais (id. 9539919):

“[...] que se recorda dos fatos narrados no BU; que à época estavam em dois
militares, o declarante e Cabo Afonso; que quem dialogou mais com Henrique
foi o Cabo Afonso; que auxiliou no flagrante; que localizou a droga e a arma;
que já chegou a abordá-lo pois a época chegavam diversas denúncias de que
Henrique estava portando drogas e realizando o tráfico; que conversou
apenas com Henrique durante a captura [...].”
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos
policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim
como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o
depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque,
muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer
elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as
condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo
seguro sobre os fatos.
Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar
que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se
harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os
depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca
de sua credibilidade.
Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando
prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.
Quantos ao acusado Davi Ribeiro da Silva Dias, ao ser interrogado em juízo (mídia
inclusa no link anexado ao id. 9539892), negou o envolvimento com o tráfico de drogas.
Por sua vez, o denunciado Henrique da Silva Ferreira, em seu interrogatório judicial
(mídia inclusa no link anexado ao id. 9539892), assumiu a propriedade das drogas e da
arma de fogo apreendidas consigo, todavia, negou que praticava a comercialização de
drogas, dizendo que as mesmas se destinavam ao seu consumo pessoal. Relatou,
também, que tinha uma arma de fogo porque era um costume da maioria das pessoas da
região de Brejetuba.
Não obstante a negativa de autoria por parte dos acusados quanto aos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, vislumbro que a prova colacionada ao presente
feito é suficiente a evidenciar a existência de vínculo associativo prévio e
duradouro entre os apelantes Davi Ribeiro da Silva Dias e Henrique da Silva
Ferreira, eis que participavam do tráfico com estabilidade, habitualidade e
mediante a divisão de tarefas, de modo que Davi possuía a condição de chefe do
tráfico na região, enquanto Henrique era um traficante subordinado, que vendia
os entorpecentes para Davi.
No ponto, saliento que, muito embora na residência do acusado Davi Ribeiro da Silva
não tenha sido localizados ilícitos, mas tão somente materiais para embalo dos
entorpecentes, o entendimento jurisprudencial vigora no sentido de que “a
caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder
de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes
com apenas parte deles (
Rel.
REsp 1800660/MG,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
”. (AgRg no HC n. 711.926/MG, relator Ministro Olindo
25/5/2020)
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

Assim sendo, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes Davi
Ribeiro da Silva Dias e Henrique da Silva Ferreira, em vínculo associativo e com
divisões de tarefas, praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
devem ser mantidas as condenações pelos crimes descritos nos artigos 33, caput, e
35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Dessa forma, mesmo que o apelante Henrique da Silva Ferreira fosse usuário, assim
como alega a defesa, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há
impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de
entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização
de drogas para sustentar o seu próprio vício.
[...]
Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, uma vez
que assim como outrora exposto, as investigações indicavam que o réu realizava o
tráfico de drogas na cidade de Brejetuba, tendo sido flagrado recebendo uma quantidade
de entorpecentes do corréu, valendo dizer que é possível coexistir em um mesmo
indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas" (e-STJ, fls. 374-380; sem grifos
no original)
Em relação à absolvição do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento
no acórdão recorrido, de que o corréu trazia consigo 1 unidade e 5 pedras de crack (94,3g e 2,6
, em desacordo com a lei ou norma regulamentar, além de 1
g), 1 porção de cocaína (206,5g)
pistola calibre 9mm, 1 carregador e munições do mesmo calibre, R$ 89,00, em espécie, tendo se
apreendido, ainda, na casa do agravante, 2 celulares, 1 rolo de plástico filme, sacolas plásticas tipo
"sacolé", 8 tubos plásticos e outros 2 pinos de plástico.
Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência
do elemento subjetivo do tipo descrito no
, da
é suficiente a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o
qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
REsp 1.361.484/MG,
DJe
.
10/6/2014,
13/6/2014)
No que se refere ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes, sabe-se que,
para sua caracterização, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável
entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do
e § 1o e/ou
art. 33, caput
do
da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
art. 34,
julgado em
DJe
HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
15/09/2016,
22/09/2016;
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/05/2017,
25/05/2017)
Na hipótese, a condenação pelo delito do
da
foi alicerçada em
art. 35
Lei 11.343/2006
elementos probatórios concretos que evidenciam a estabilidade e a permanência do vínculo
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

associativo, bem como a divisão de tarefas entre o agravante e o corréu: investigação prolongada
por mais de quatro meses, com “mais de 10 alvos”, tendo Davi como personagem central;
liderança exercida por Davi e subordinação de Henrique na revenda e na retirada/ocultação de
materiais para “evitar flagrante”, quadro que também fundamentou a agravante do
I, do
art. 62,
Código Penal; dinâmica operacional contínua, com ponto estratégico “em frente à Delegacia”,
saída de Henrique “com bolsa cheia de coisas” rumo a outro ponto de venda, onde foram
apreendidos arma, munições e drogas já embaladas; e, na casa de Davi, a localização de insumos
de endolação (plástico filme, sacolas “sacolé”, tubinhos e pinos), típicos da logística do tráfico,
evidenciando habitualidade e estrutura organizada, incompatíveis com atuação ocasional.
Em tempo, vale anotar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia
com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como
ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
A PREVISTA NO
DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONTUNDENTE
ART. 28
ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO E PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para
apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o
reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado
pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória.
Precedentes.
2. A condenação dos agravantes, pelo delito de tráfico de drogas, foi lastreada em
contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em
suas prisões em flagrante - após policiais civis receberem diversas denúncias anônimas
de que no local abordado funcionava uma "boca de fumo", razão pela qual passaram a
monitorá-lo e identificaram diversos usuários conhecidos da polícia, entrando e saindo
da casa, sendo que ao adentrarem o imóvel, abordaram o usuário Darlan, que portava
uma porção de crack, tendo ele informado que adquiriu a substância no local, de
Claúdio e Wilker. Ato contínuo, com Wilker foram localizadas 35 "paradinhas" da
droga, prontas para venda, além de quantia de R$ 460,00 em notas de pequeno valor, na
posse de ambos (e-STJ, fl. 12) -; sendo, portanto, pouco crível que eles não estivesses
praticando a mercancia ilícita no local dos fatos.
3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para o delito em
comento, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos,
inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.002.804/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.
Destaca-se, ademais, que o fato da droga não ter sido apreendida diretamente na posse
do agravante não afasta a comprovação delitiva, quando houver nos autos provas suficientes do seu
vínculo com entorpecente apreendido com o corréu, conforme demonstrado pelas instâncias
ordinárias. Nesse sentido: (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
19/4/2023;
(HC 533.110/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
19/5/2020,
27/5/2020)
Portanto, apoiada a condenação pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de
associação para esse fim em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição do delito dos
arts. 33,
, e 35,
, da
ou de desclassificação da conduta para o
caput
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 28,
, da referida norma demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em
caput
habeas
(AGRG NO HC 944.249/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
corpus
julgado em
DJEN de
HC 994.389/SP, relator Ministro SEBASTIÃO
18/12/2024,
23/12/2024;
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
10/6/2025)
No tocante à dosimetria penal, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:

"Passo à análise dos pedidos relacionados ao processo dosimétrico.
De início, as defesas de ambos os réus pleiteiam o redimensionamento das penas-bases
ao patamar mínimo previsto na legislação.
Pois bem. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a
ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação
aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo
matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito
cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo
esta sempre se pautar em motivação idônea.
No presente caso, na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau de
jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código
Penal, e do artigo 42, da Lei de Drogas, concluiu por valorar, para os dois recorrentes e
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os vetores
atinentes aos motivos e circunstâncias do crime, fixando as penas-bases mediante a
seguinte fundamentação:
3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DE DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS.
3.1.1. Da Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas.
Atento ao
da Lei Federal n.o 11.343/2006, que preceitua a preponderância
art. 42
dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no
do
art. 59
Código Penal, arbitro a pena base do delito em espeque.
[...]
Os motivos do crime - o “lucro fácil” - geralmente é ínsito ao tipo.
Mas o caso apresenta contornos diferentes. Observa-se que, além do objetivo
geral de lucro, a atividade do requerido destinava-se ao fortalecimento de facção
criminosa no interior, ou seja, fortalecer o âmbito de domínio de ORCRIM de
abrangência nacional e internacional em pequena cidade do interior do Estado.
Por isso, avalio essa circunstância em seu desfavor.
No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.
Primeiramente, verifico que a natureza das drogas apreendidas - as popularmente
conhecidas “cocaína” e “crack” (cloridrato do alcalóide extraído da planta do
gênero Erythroxylon coca) - são de efeito devastador sobre a sociedade,
figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o
qual o requerido apenas contribuiu negativamente.
Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma pluralidade de
substâncias entorpecentes, uma vez que apreendidas outras drogas consigo.
Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar
mais reprovável seu comportamento.
Destaco que a “[...] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação
da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a
cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro
dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública [...]" (STJ,
RHC 54.302/SP).
Com relação à quantidade da substância, entendo que o montante de padrão
superior a 303,4 gramas das substâncias apreendidas, destinada à traficância,
efetivamente afigura-se como grande quantidade de droga, ao menos para os
padrões locais.
[...] Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 10 anos de
reclusão e 1.000 dias-multa.
[...] 3.1.2. Da Dosimetria da Pena do Crime de Associação Para o Tráfico.
[...] Os motivos do crime devem ser avaliados em seu desfavor, pelas mesmas
razões já ditas acima.
No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado, tanto
pela natureza das drogas apreendidas quanto pela pluralidade de drogas e pela
quantidade da substância, igualmente pelas justificativas já expostas alhures.
[...] Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 6 anos e 6 meses
de reclusão e 947 dias-multa.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

[...] 3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DE HENRIQUE DA SILVA
FERREIRA.
3.2.1. Da Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas.
[...] Os motivos do crime devem ser avaliados em seu desfavor, pelas mesmas
razões já ditas acima.
No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado, tanto
pela natureza das drogas apreendidas quanto pela pluralidade de drogas e pela
quantidade da substância, igualmente pelas justificativas já expostas alhures.
[...]
3.2.2. Da Dosimetria da Pena do Crime de Associação Para o Tráfico.
[...]
Os motivos do crime devem ser avaliados em seu desfavor, pelas mesmas razões
já ditas acima.
No tocante às circunstâncias do crime, essas são desfavoráveis ao acusado, tanto
pela natureza das drogas apreendidas quanto pela pluralidade de drogas e pela
quantidade da substância, igualmente pelas justificativas já expostas alhures.
Portanto, arbitro a pena base para o delito em questão em 6 anos e 6 meses de
reclusão e 947 dias-multa.
[...]
Quanto ao crime previsto no artigo 16, da
em que apenas Henrique
Lei no 10.826/2003,
da Silva Ferreira foi condenado, o magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, considerando como
desfavorável ao réu apenas a circunstância judicial dos motivos do crime, consignando
que “os motivos do crime não foram usuais, conforme já ressaltado acima”.
Dito isso, no que concerne aos motivos do crime, não obstante os policiais civis tenham
relatado que os réus eram ligados à facção criminosa, compulsando atentamente os
autos, entendo que não restou comprovado que a prática dos delitos se deu com o
específico objetivo de fortalecer facção criminosa no interior do Estado.
Assim, tal vetor não poderá servir para majorar as penas-bases.
Lado outro, as circunstâncias do crime merecem a valoração negativa procedida, eis que
de acordo com o Laudo de Exame Químico de fls. 178/179 dos autos físicos, foi
apreendida quantidade considerável de entorpecentes para uma cidade do interior, com
poucos habitantes, e que possuem natureza altamente lesiva e viciante, consistentes em
01 (uma) unidade e 05 (cinco) pedras de crack, perfazendo, respectivamente, 94,3g
(noventa e quatro gramas e três decigramas) e 2,6g (dois gramas e seis decigramas), e
01 (uma) unidade de cocaína, contendo aproximadamente 206,5g (duzentos e seis
gramas e cinco decigramas).
Todavia, não obstante a exaustiva fundamentação utilizada, observo que a fração
aplicada para recrudescer as penas-bases não se mostra adequada ao entendimento
jurisprudencial, eis que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada
circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima
estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito
secundário do tipo penal incriminador” (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE
.
15/09/2023)
Sob tal perspectiva, verifico que as circunstâncias do crime, embora graves e suficientes
a exasperação das penas-bases, não são suficientes ao aumento de pena acima daquele
quantum sugerido pelos Tribunais Superiores.
Dessa forma, reputo que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso para
os crimes de tráfico e associação para o tráfico, tendo em vista que foi
estabelecido o aumento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
cada vetorial negativo, o que constitui fração desproporcional ao caso dos autos,
razão pela qual tenho por necessário redimensionar as penas-bases dos réus
mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).
Assim, diante de uma circunstância judicial desfavorável aos réus, estabeleço
igualmente as penas-bases de Davi Ribeiro da Silva Dias e Henrique da Silva Ferreira
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
para o crime de tráfico de drogas, e em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa para o crime de associação
para o tráfico.
Quanto ao crime previsto no artigo 16, da
em que apenas Henrique
Lei no 10.826/2003,
da Silva Ferreira foi condenado, diante do decote dos motivos do crime e da
inexistência de outras c ircunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo previsto em lei, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, observo que Henrique da Silva Ferreira postula o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
No ponto, quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, saliento que
o apelante, tanto na esfera policial, quanto em juízo, declarou ser usuário de
entorpecentes, dizendo que as drogas apreendidas se destinavam ao seu uso próprio.
Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o entendimento
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
Súmula 630 - A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico
ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
Resta claro, que para a aplicação da atenuante da confissão alegada pela defesa, é
necessário que haja confissão do tipo penal sob o qual o apelante foi julgado e não
apenas a mera confirmação da propriedade da droga, alegando que esta se destina
apenas para seu consumo.
Nesse sentido, o apelante não faz jus a aplicação da atenuante quanto aos crimes de
tráfico e associação para o tráfico.
Dessa forma, quanto aos delitos dos artigos 33, caput, e 35, da
ante
Lei no 11.343/2006,
a inexistência de circunstâncias atenuante e agravantes, mantenho as penas
intermediárias, respectivamente, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630
(seiscentos e trinta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em 03 (três) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-
multa para o crime de associação para o tráfico.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

[...]
Por sua vez, o apelante Davi Ribeiro da Silva Dias almeja o afastamento da agravante
disposta no artigo 62, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:
[...]
Compulsando os autos, verifico que o magistrado sentenciante acertadamente
reconheceu a agravante em questão, eis que, conforme as declarações prestadas pelos
policiais civis responsáveis pelas investigações, ao acusado Davi exercia a condição de
chefe do tráfico na região de Brejetuba.
Cabe ressaltar, ainda, que não há bis in idem entre a condenação do réu no crime de
associação para o tráfico e o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, inciso
I, do Código Penal, eis que o acusado não só integrava grupo associado para o comércio
de drogas, como também exercia a liderança sobre os demais agentes.
[...]
Ademais, verifico novamente o acerto do sentenciante ao promover a compensação
integral da referida agravante com a atenuante da menoridade relativa do acusado Davi
(art. 65, inciso I, do Código Penal).
Assim, mantenho a compensação realizada na sentença de primeiro grau de jurisdição,
permanecendo as penas intermediárias de Davi Ribeiro da Silva Dias em 06 (seis) anos
e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa para o crime de
tráfico de drogas, e em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa para o crime de associação para o tráfico.
Já na terceira fase da dosimetria, vejo que as defesas de ambos os réus almejam a
aplicação da benesse contida no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4o,
da
são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a
Lei no 11.343/2006,
redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário,
portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de
organização criminosa.
No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, os apelantes também foram
condenados pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si
só, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que “[...] ‘a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia
que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor
previsto no § 4o do
da
’. Precedentes.”. (STJ. HC 590.296/MS,
art. 33
Lei 11.343/2006
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
Lado outro, considerando que os crimes foram praticados nas imediações de unidade
policial, foi reconhecida a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da
em desfavor de ambos os réus.
Lei no 11.343/2003,
Assim sendo, mantendo o patamar de 1/6 (um sexto) utilizado pelo magistrado de
primeiro grau, majoro as penas de Davi Ribeiro da Silva Dias e Henrique da Silva
Ferreira, estabelecendo para o crime de tráfico de drogas, a pena definitiva de 07 (sete)
anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 735 (setecentos e
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

trinta e cinco) dias-multa, e para o delito de associação para o tráfico, a pena de 04
(quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 889 (oitocentos e
oitenta e nove) dias-multa.
Em relação à condenação pelo crime do artigo 16, da
que recai
Lei no 10.826/2003,
apenas em relação ao acusado Henrique da Silva Ferreira, à míngua de causas de
aumento e diminuição de pena, estabeleço como definitiva a pena de 03 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Nos moldes do artigo 69, do Código Penal, fica Davi Ribeiro da Silva Dias
definitivamente condenado à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão, além do pagamento de 1.624 (mil, seiscentos e vinte e quatro)
dias-multa" (e-STJ, fls. 380-385)
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de
, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
critérios adotados na dosimetria da pena.
Como cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base.
Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária
e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento
humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"
(AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
15/9/2020,
21/9/2020)
Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-
base será fixada conforme a análise das circunstâncias do
do Código Penal. Tratando-se de
art. 59
condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o
da referida norma estabelece a
art. 42
preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a
personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no
do Código Penal.
art. 59
No caso, a Corte de origem, atenta às diretrizes do
da Lei de Drogas e 59 do
art. 42
Código Penal, considerou a
e a
dos entorpecentes apreendidos -
quantidade
natureza
1 unidade e
-, para elevar a pena-base do
5 pedras de crack (94,3g e 2,6g), 1 porção de cocaína (206,5g)
delito de tráfico de drogas em 1 ano e 3 meses de reclusão e do crime de associação em 10 meses e
15 dias de reclusão acima do mínimo legal.
Assim, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda
básica,
, e levando-se em conta as
elencados inclusive como circunstâncias preponderantes
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos referidos delitos (5 a 15 anos e 3 a 10 anos),
não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção
excepcional desta Corte.
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
MAUS
ANTECEDENTES.
FRAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
SEGUNDA
FASE.
REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima
do mínimo legal com fulcro no
da
uma vez que a quantidade
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e
deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42,
da Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por
cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto)
da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as
hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior
às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do
paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de
maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são
fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 3/5, sobretudo
considerando que o
do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das
art. 59
circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente
uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena em 1/4 - na segunda fase da dosimetria
- quando motivada na multirreincidência do réu, que registra três condenações
definitivas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE
MANIFESTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

1. A impetração busca indevidamente revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda
apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente.
2. A pretensão de reconhecimento da nulidade de busca pessoal não pode ser conhecida,
pois não foi apreciada pela Corte estadual, configurando indevida supressão de
instância.
3. A condenação está baseada em provas judiciais, como depoimentos de policiais, em
consonância com o entendimento desta Corte Superior.
4. A exasperação da pena-base em 1/6, em razão da quantidade e natureza das drogas
apreendidas, está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
5. A revisão da conclusão acerca da ausência de confissão demandaria reexame
probatório, inviável na via eleita.
6. Há ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, em desacordo com o
entendimento desta Corte Superior.
7. A gravidade concreta do delito justifica o indeferimento da substituição da pena e a
fixação do regime inicial semiaberto.
8. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
(HC n. 839.942/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO
POR
EXPRESSA
DETERMINAÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo
de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo,
ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da
Lei n. 11.343/2006.
3. A pena-base, para o crime de tráfico de drogas, foi exasperada em 6 meses, devido ao
desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciado na natureza, variedade e
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do paciente - 2 pontos de
LSD; 06 comprimidos de ecstasy, cor laranja; 26 comprimidos de ecstasy, cor
vermelho; 28 comprimidos de ecstasy, cor azul; 18 comprimidos de ecstasy, cor branco;
1 embalagem contendo cápsulas de substância similar a MDMA; além de testosterona e
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

stanozoland (e-STJ, fls. 35 e 90) -; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a
ser sanada, porquanto é consabido que, nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para
exasperar a pena-base.
Precedentes.
4. Fica mantida, portanto, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente e, por
conseguinte, a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
"a", do Código Penal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 861.462/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
30/10/2023.
Em relação à segunda fase da dosimetria, nos termos do
I, do CP, a pena será
art. 62,
agravada em relação ao agente que "promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a
atividade dos demais agente".
No caso, as instâncias ordinárias, ao analisarem a autoria dos crimes, concluíram, de
forma motivada, que o agravante exercia a função de chefe do tráfico local (Brejetuba/ES), o que
autoriza a incidência da referida agravante. A propósito: (AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.
Relativamente reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no
§ 4o do
da
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
, a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o tráfico
In casu
de drogas impede a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos
termos do
§ 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração de
art. 33,
estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO DA IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I, E, DA CF. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ART. 105,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A
PRÁTICA
ASSOCIATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. AUMENTO DA PENA-BASE.
QUANTIDADE,
NATUREZA
E
VARIEDADE
DO
ENTORPECENTE
Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INCOMPATIBILIDADE COM A REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
REGIME DE PENA COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a
apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob
pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de
art. 105,
Justiça.
3. Denota-se que a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico,
destacando os relatórios de investigação, depoimentos de policiais, o contexto fático e a
divisão de tarefas da empreitada criminosa. Assim, alterar o entendimento do Tribunal
de origem demandaria incursão na seara fático-probatória, insuscetível de ser realizada
na via do habeas corpus.
4. No caso, resulta idôneo o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para
exasperar a pena-base da agravante em 1/6, qual seja, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas - maconha prensada e in natura e ecstasy -, revelando-se adequado e
proporcional o incremento realizado.
5. Tendo em vista a condenação da agravante pelo crime de associação para o tráfico de
entorpecentes é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos
requisitos legais, nos termos do dispositivo legal, considerando a demonstração da
estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
6. O regime de pena foi fixado em estrita observância aos arts. 33, § 2o, a, e 59, III,
ambos do CP, inexistindo ilegalidade a ser sanada.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 996.925/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.
Por fim, estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, o modo fechado
é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, sendo incabível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:33
Código de Controle do Documento: 65b90640-8955-4fc3-9213-9eef6998e545

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.185 / ES
Número Registro: 2025/0402767-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010158820228080016
00010188820228080016
0010158820228080016
10158820228080016
10188820228080016
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRENDOW ALVES GAMA
ADVOGADO
: BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS (PRESO)
CORRÉU
: HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS (PRESO)
ADVOGADO : BRENDOW ALVES GAMA - ES028459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54472270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: 351ea8fd-87ef-4332-bc2d-bff98c381472

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: 351ea8fd-87ef-4332-bc2d-bff98c381472